Tribunal: TJPA
Processo: 0822473-38.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0822473-38.2023.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MANOEL SARMENTO DAS CHAGAS

EMBARGANTE: WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA DIGITAL. AUTORIA DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO. PENA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações, mantendo a condenação pelo crime de organização criminosa, com redimensionamento da pena para 12 anos de reclusão e 360 dias-multa, sob alegação de omissões e contradições quanto à validade da prova digital, à suficiência da prova de autoria, à dosimetria da pena, à incidência de causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e à fixação da pena de multa, com pedido de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao analisar a alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à demonstração da autoria delitiva; (iii) determinar se a dosimetria da pena deixou de enfrentar critérios supostamente obrigatórios; (iv) verificar eventual contradição na manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo; e (v) apurar se houve omissão quanto à fundamentação da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da valoração probatória.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a alegação de quebra da cadeia de custódia, ao reconhecer que a prova digital foi extraída por peritos oficiais, mediante laudo técnico regular, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

A fundamentação adotada atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos defensivos quando a questão central é adequadamente examinada.

A autoria delitiva foi reconhecida com base em prova digital periciada e no conjunto probatório produzido, sendo legítima a fundamentação sintética que explicita o convencimento do órgão julgador.

A ausência de transcrição literal de mensagens ou de detalhamento exaustivo da prova testemunhal não configura omissão, quando a condenação se apoia em acervo probatório amplo e coerente.

A dosimetria da pena foi expressamente analisada, com redimensionamento da reprimenda, não sendo obrigatória a adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa.

A manutenção da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não é contraditória com o afastamento de outras majorantes, pois cada uma possui pressupostos próprios e análise individualizada.

A pena de multa foi devidamente fundamentada e redimensionada, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação da prova quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade.

Não há nulidade da prova digital sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, quando a cadeia de custódia é respaldada por laudo pericial regular.

A fundamentação sintética é suficiente quando revela, de forma clara, as razões do convencimento judicial.

A incidência de causas de aumento na Lei nº 12.850/2013 exige análise individualizada de seus pressupostos, sem necessidade de apreensão de arma de fogo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 563, 619 e 315, § 2º, IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração em Apelação
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração opostos por WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO

Processo nº 0822473-38.2023.8.14.0401

EMBARGANTE:
WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELAT
ÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA em face do acórdão proferido por esta 3ª Turma de Direito Penal, que conheceu e deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, com redimensionamento da pena para 12 (doze) anos de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões (ID 32736895), a defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto: (a) à alegada nulidade da prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia, com violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal; e (b) à suposta ausência de prova suficiente da autoria delitiva, ao argumento de que o acórdão não indicou mensagens ou diálogos que mencionassem o embargante, bem como teria desconsiderado que a única testemunha de acusação não participou das investigações e que o cadastro atribuído ao réu seria antigo e desacompanhado de elementos contemporâneos à denúncia.

Postula, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.

Os autos não foram remetidos ao Ministério Público para manifestação.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

MÉRITO

Sustenta o embargante a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova digital e à suposta ausência de prova suficiente da autoria delitiva, afirmando, ainda, que não houve enfrentamento específico acerca da fragilidade do acervo probatório, notadamente quanto ao conteúdo das mensagens e à circunstância de a única testemunha de acusação não ter participado diretamente da investigação.

Razão não lhe assiste.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração probatória já realizada pelo órgão julgador.

Da alegada omissão quanto à cadeia de custódia da prova digital

Em relação à tese da nulidade processual por quebra da cadeia de custódia, o embargante sustenta que o acórdão
não enfrentou adequadamente
a tese de nulidade das provas digitais. Que o vício foi tratado de forma genérica, sem análise concreta da alegada fragilidade, contrariando o art. 93, IX, da CF e o art. 315, §2º, IV, do CPP.

De fato, há omissão a integrar.

Verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, consignando que a extração dos dados foi realizada por peritos oficiais, mediante laudo técnico regularmente produzido, com disponibilização das mídias às partes, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto à defesa. Tal fundamentação atende plenamente ao comando constitucional do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como se harmoniza com o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo.

Não há falar, portanto, em omissão, uma vez que o tema foi analisado de forma suficiente e adequada, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a questão jurídica central tenha sido analisada de forma suficiente, como efetivamente ocorreu.

Da alegada omissão quanto à prova da autoria

Também não assiste razão ao embargante quanto à suposta omissão na análise da autoria delitiva.

O acórdão foi claro ao afirmar que a materialidade e a autoria restaram comprovadas por prova digital periciada, aliada aos elementos colhidos na instrução judicial, destacando o vínculo estável e permanente do embargante com a organização criminosa, conforme demonstrado pelos dados extraídos do aparelho celular e contextualizados no conjunto probatório.

A circunstância de o acórdão não ter transcrito individualmente mensagens, diálogos ou pormenores da ficha de cadastro não configura omissão ou contradição, mas decorre de opção legítima de fundamentação sintética, suficiente para revelar o convencimento do órgão julgador. Embora o acórdão não transcreva o conteúdo da ficha, ele a considera implicitamente ao falar na
identificação precisa dos apelantes
e no
laudo pericial de dados extraídos
. Essa ficha foi tratada desde a sentença e considerada válida na prova digital. A discordância da defesa quanto à força probatória desses elementos insere-se no campo do inconformismo com a conclusão adotada, e não na existência de vício sanável por meio de embargos declaratórios.

Do mesmo modo, a alegação de que a única testemunha de acusação não participou diretamente das investigações foi devidamente contextualizada no julgamento, não sendo exigível que o acórdão reproduza exaustivamente cada declaração testemunhal, sobretudo quando a condenação não se fundou exclusivamente em prova oral, mas em acervo probatório mais amplo, com destaque para a prova técnica.

A alegação defensiva, nesse ponto, limita-se a questionar a suficiência e a valoração da prova, o que se confunde com inconformismo de mérito, insuscetível de exame em embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à dosimetria e à não aplicação da fração de 1/6

No tocante à dosimetria da pena, sob o argumento de que o acórdão teria ignorado suposta jurisprudência consolidada quanto à adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, igualmente não se verifica omissão ou contradição.

O acórdão embargado analisou expressamente a dosimetria, procedendo, inclusive, à revisão do quantum fixado na sentença, com afastamento de causas de aumento indevidamente cumuladas e redimensionamento da pena final. A adoção da fração de 1/6 não constitui regra legal nem entendimento vinculante, tratando-se de critério orientativo, cuja aplicação depende das particularidades do caso concreto e do juízo de proporcionalidade do órgão julgador.

A ausência de menção expressa à referida fração não caracteriza omissão nem contradição, sobretudo quando a dosimetria foi objeto de exame fundamentado e resultou em redução da reprimenda originalmente imposta. A insurgência defensiva, nesse ponto, revela mera irresignação com o critério adotado, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Da alegada omissão e contradição quanto à causa de aumento do emprego de arma de fogo

É neste ponto que se concentra o principal esforço argumentativo do embargante, mas sem êxito.

O acórdão embargado afastou as causas de aumento relativas à participação de menores e à conexão com outras organizações criminosas justamente por ausência de fundamentação concreta e individualizada, consignando que a mera notoriedade acerca da atuação de facções criminosas não supre a exigência de prova no caso concreto.

Tal raciocínio, contudo, não se mostra contraditório com a manutenção da causa de aumento do emprego de arma de fogo.

Isso porque cada majorante prevista no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.850/2013 possui pressupostos próprios e demanda análise específica. No caso, o colegiado entendeu que apenas a majorante do emprego de arma de fogo encontrava suporte suficiente no contexto fático-probatório delineado nos autos, à luz da forma de atuação da organização criminosa e dos elementos produzidos na investigação.

O comando legal expressa que “§ 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo.” A incidência da referida majorante não exige, necessariamente, a apreensão da arma ou a existência de diálogos explícitos sobre seu uso, sendo suficiente a demonstração de que o grupo criminoso se vale de armamento como instrumento de sua atuação. A formação de organização armada ficou demonstrada, pois é sabido que a Facção Comando Vermelho é uma organização criminosa cuja atuação se dá pelo emprego de armas de fogo, consoantes vários ataques promovidos nas últimas décadas.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica entre o afastamento de determinadas causas de aumento e a manutenção de outra, inexistindo contradição interna no julgado.

A tese defensiva, ao pretender estender automaticamente o critério adotado para algumas majorantes a todas as demais, busca, em verdade, reabrir o juízo de valoração da prova, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à pena de multa

Por fim, não procede a alegação de omissão quanto à pena de multa.

O acórdão embargado foi expresso ao redimensionar o número de dias-multa, reduzindo-o ao teto legal, com manutenção da fração unitária, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afastando-se o caráter meramente simbólico da sanção pecuniária. A insurgência defensiva traduz, novamente, inconformismo com o resultado alcançado, e não ausência de fundamentação.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por WANDERLAN DOS SANTOS OLIVEIRA, por inexistirem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

Belém, 26/02/2026